Tribunal: TJBA
Processo: 0502131-62.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502131-62.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RAIMUNDO DE JESUS Advogado(s): VALDEMIR SOUZA SA APELADO: ANA GEORGIA SOUZA DA SILVA PIMENTA Advogado(s): ALESSANDRO SANTOS TEIXEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de despejo para uso próprio, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da ré e do perecimento do objeto da ação (imóvel tragado pela ação do mar), determinando, ainda, a liberação do depósito realizado pelo apelante na ação de consignação em pagamento em favor da autora/apelada. O apelante sustenta que não pode haver condenação em processo extinto sem resolução do mérito e requer que os valores depositados sejam liberados em seu favor, não em favor da apelada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) poderia o juízo a quo, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, determinar o levantamento dos depósitos realizados na ação de consignação em pagamento em favor da locadora; e (ii) se há possibilidade de prosseguimento da ação de cobrança dos aluguéis em atraso, ainda que extinta a ação de despejo em razão do perecimento do objeto. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser parcial, atingindo apenas o pedido de despejo em razão do perecimento do imóvel (barraca de praia tragada pelo mar), mas não o pedido de cobrança dos aluguéis em atraso. 4. Ainda que o imóvel não mais exista, o tempo em que o locatário explorou comercialmente o bem deverá ser pago, sob pena de enriquecimento ilícito, persistindo o interesse processual quanto à cobrança dos valores em aberto. 5. As obrigações locatícias permanecem controvertidas, especialmente quanto à natureza jurídica das parcelas consignadas (se provenientes de aluguel ou de contrato de compra e venda), conforme se discute na ação de consignação em pagamento conexa. 6. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece a possibilidade de prosseguimento da ação de cobrança mesmo após a perda do objeto da ação de despejo, em razão da desocupação ou perecimento do imóvel, nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei nº 8.245/91. 7. Fica proibido o levantamento dos depósitos efetuados na ação de consignação até o julgamento final com a conclusão da natureza jurídica das parcelas consignadas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: "1. A extinção de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis em razão do perecimento do objeto deve ser parcial, atingindo apenas o pedido de despejo, prosseguindo-se regularmente quanto à cobrança dos aluguéis vencidos e não pagos até a data do perecimento do bem. 2. Fica vedado o levantamento dos valores depositados em ação de consignação em pagamento conexa até o julgamento final que defina a natureza jurídica das parcelas consignadas." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.